Tribunal: STJ
Processo: 5005016-24.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973321 - SC (2025/0233370-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KRANZ SERVICOS DE ALIMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL TESKE CORREA - SP370333
DANIEL TESKE CORREA - SC030040
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
no interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
2. Agravo inter
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83
/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0eebc263-a1f0-4c42-8e8f-fc82929119de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973321 - SC (2025/0233370-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KRANZ SERVICOS DE ALIMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL TESKE CORREA - SP370333
DANIEL TESKE CORREA - SC030040
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
no interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
2. Agravo inter
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83
/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por KRANZ SERVICOS DE
ALIMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
monitória, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, em face da
Ação:
agravante.
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o
Sentença:
pedido, para constituir de pleno direito o título executivo.
Documento eletrônico VDA50563810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:05:15
Código de Controle do Documento: 57edf22e-733f-468c-a7ea-e418515505a6

negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DA PARTE
EMBARGANTE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE FOI
INDICADO O MONTANTE DEVIDO E ACOSTADA A RESPECTIVA PLANILHA DE
CÁLCULO. TESE REJEITADA. PARTE EMBARGANTE QUE ADMITE NÃO CONHECER OS
ENCARGOS PACTUADOS, ABSTENDO-SE DE ESPECIFICAR AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CONTROVERTIDAS. OUTROSSIM, INDICAÇÃO DE AVENÇAS NÃO
ESPECIFICADAS PELA CONFISSÃO DE DÍVIDA E ERROS FLAGRANTES NO
APONTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
CUMULATIVOS INDICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

interpostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a agravante alega que impugnou a incidência do óbice
Agravo interno:
da Súmula 83/STJ. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:

i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a agravante não refutou a incidência
da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
Documento eletrônico VDA50563810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:05:15
Código de Controle do Documento: 57edf22e-733f-468c-a7ea-e418515505a6

acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50563810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:05:15
Código de Controle do Documento: 57edf22e-733f-468c-a7ea-e418515505a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.321 / SC
Número Registro: 2025/0233370-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050162420238240930
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KRANZ SERVICOS DE ALIMENTACAO E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL TESKE CORREA - SP370333
DANIEL TESKE CORREA - SC030040
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KRANZ SERVICOS DE ALIMENTACAO E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA
Documento eletrônico VDA51386305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:23
Código de Controle do Documento: 40214815-b521-4fbe-ac90-7763ddba393b

ADVOGADOS : DANIEL TESKE CORREA - SP370333
DANIEL TESKE CORREA - SC030040
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:23
Código de Controle do Documento: 40214815-b521-4fbe-ac90-7763ddba393b